Tribunal: TJBA
Processo: 8086710-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086710-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO ALVES MAGALHAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e ao recurso adesivo, mantendo integralmente a sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido em ação contra plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se há erro material na fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico em obrigação de fazer para custeio de tratamento médico por plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O acórdão embargado aplicou corretamente o art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece ordem preferencial para fixação dos honorários advocatícios: primeiro sobre o valor da condenação, segundo sobre o proveito econômico obtido e, por último, sobre o valor atualizado da causa.

3.2 - Embora não tenha havido condenação pecuniária, existe proveito econômico plenamente mensurável, correspondente ao valor do tratamento médico que a parte autora deixou de pagar em razão da procedência do pedido de obrigação de fazer.

3.3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada, devendo tal montante repercutir no cálculo da verba sucumbencial.

3.4 - Os embargos de declaração não configuram meio idôneo para veicular irresignação acerca do mérito do acórdão, devendo limitar-se a revelar o verdadeiro conteúdo da decisão embargada, sem qualquer inovação.

3.5 - Os embargos possuem caráter manifestamente protelatório ao buscarem a rediscussão do julgado, pretendendo alteração do entendimento veiculado no acórdão, justificando a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados.

4.2 - Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada ao embargante pelo caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1967226/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma; STJ, AgInt no AREsp 1046530/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO
n.
8086710-63.2023.8.05.0001
, sendo parte Embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte Embargada
LEANDRO ALVES MAGALHAES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
APLICAR MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
pelo caráter manifestamente protelatório, nos termos do voto do Relator.